Tribunal: STF
Processo: HC 85182
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - RECURSO DE AGRAVO - EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS - PENA ACESSÓRIA - MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” - SÚMULA 694/STF - RECURSO IMPROVIDO.



           NÃO CABE “HABEAS CORPUS” CONTRA A IMPOSIÇÃO DA PENA DE EXCLUSÃO DE MILITAR OU DE PERDA DE PATENTE OU DE FUNÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 694/STF.



           - O remédio processual do “habeas corpus” possui destinação constitucional específica, achando-se vocacionado à imediata tutela jurisdicional do direito de ir, vir e permanecer das pessoas. Não pode ser utilizado como sucedâneo de outras ações judiciais, notadamente naquelas hipóteses em que o direito-fim não se identifica com a própria liberdade de locomoção física.